Tribunal: TJMT
Processo: 1002436-29.2025.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002436-29.2025.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MARCILIO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.903.348-75 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MARCILIO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.903.348-75 (RECORRIDO), EDUARDO LIMA DA SILVA - CPF: 072.258.031-23 (RECORRIDO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALECSANDER GOMES DOS SANTOS - CPF: 043.588.371-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS A DEMONSTRAR O
PERICULUM LIBERTATIS
. QUANTIDADE DE DROGA QUE, ISOLADAMENTE, NÃO JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. AÇÃO PENAL PRETÉRITA FINDADA COM ABSOLVIÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital (MT), que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão, a investigado autuado, em tese, pelos delitos dos arts. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003. O recorrente postula a reforma da decisão para decretação da prisão preventiva, ao argumento de que a materialidade e os indícios de autoria estão demonstrados e de que a custódia cautelar se mostra necessária à garantia da ordem pública, em razão da apreensão de 710 g de maconha, apetrechos relacionados à traficância e suposto risco de reiteração delitiva.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a quantidade de entorpecente apreendida e as circunstâncias do flagrante evidenciam, concretamente, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública; (ii) estabelecer se a existência de ação penal pretérita e o posterior cumprimento regular das medidas cautelares diversas da prisão autorizam a substituição da liberdade provisória pela segregação cautelar.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva constitui medida excepcional e exige demonstração concreta e atual do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, além da insuficiência das cautelares diversas, conforme art. 282, § 6o, do CPP.

2. A prova da materialidade e os indícios de autoria, embora presentes, não autorizam, por si sós, o encarceramento cautelar, sendo indispensável a indicação de elementos concretos que revelem risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

3. A apreensão de 710 g de maconha, acompanhada de balança de precisão e plástico filme, não demonstra, isoladamente, periculosidade exacerbada apta a justificar a prisão preventiva, sobretudo na ausência de elementos indicativos de vinculação com organização criminosa ou de tráfico estruturado de maior gravidade.

4. A ação penal anteriormente invocada para sustentar a reiteração delitiva não serve de fundamento idôneo ao decreto prisional quando relacionada a fatos pretéritos remotos e encerrada por sentença absolutória transitada em julgado.

5. O monitoramento eletrônico regularmente cumprido, o comparecimento aos atos determinados e a participação assídua em grupo reflexivo perante a Central Integrada de Alternativas Penais evidenciam submissão às determinações judiciais e afastam, no caso concreto, a alegação de risco atual decorrente do estado de liberdade.

6. A decretação da prisão preventiva, sem fato novo indicativo de descumprimento das cautelares ou de prática de nova infração penal, configura medida desproporcional e incompatível com a presunção de inocência e com a sistemática da Lei n. 12.403/2011.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A quantidade de entorpecente apreendida, sem outros elementos concretos de elevada periculosidade ou inserção em organização criminosa, não autoriza, por si só, a decretação da prisão preventiva. 2. A existência de ação penal pretérita encerrada por absolvição transitada em julgado não configura fundamento idôneo para reconhecer risco de reiteração delitiva. 3. O cumprimento integral e regular das medidas cautelares diversas da prisão evidencia a suficiência dessas providências e afasta a necessidade da custódia cautelar, ausente fato superveniente concreto”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5o, LVII, da CF/88; arts. 282, § 6o, 312, 313, 319 e 321 do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 14 da Lei n. 10.826/2003.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1030597-15.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/06/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital (MT), que homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória com cautelares diversas da prisão ao recorrido
EDUARDO LIMA DA SILVA
, autuado pela suposta prática da conduta tipificada no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na inexistência dos requisitos da prisão preventiva nos autos (Id. 294740375).

Em suas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da decisão para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido. Sustenta, em síntese, que a materialidade e os indícios de autoria estão devidamente demonstrados e que a custódia cautelar é imperativa para a garantia da ordem pública.

Argumenta que a quantidade de entorpecente apreendida (710 gramas de maconha) e os apetrechos localizados denotam a traficância constante. Destaca, sobretudo, o risco de reiteração delitiva, visto que o recorrido responde a outra ação penal por tráfico de drogas (Autos n. 1000989-12.2021.8.11.0053, da Vara Única de Santo Antônio do Leverger). (Id. 294740400).

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, argumentando a ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, destacando as condições pessoais favoráveis do recorrido, bem como o estrito cumprimento das medidas cautelares impostas, incluindo a participação regular em grupo reflexivo na Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP). Invocou, ainda, o respeito à presunção de inocência e ao princípio da proporcionalidade (Id. 313242862).

Em sede de Juízo de retratação, o Juízo da 9a Vara Criminal de Cuiabá Especializada em Delitos de Tóxicos manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 351514878).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pelo
provimento

do vertente recurso para reformar a r. decisão monocrática anexada ao ID 294740375, decretando-se a prisão preventiva do agente
(Id. 323733364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Ab initio
, cumpre destacar que a prisão foi realizada em momento anterior à alteração legislativa introduzida pela Lei n. 15.272/2025, razão pela qual o caso deve ser analisado à luz da legislação então vigente, afastando-se a aplicação do novo diploma ao presente feito.

Infere-se dos autos que, no dia 07.02.2025, o recorrido Eduardo Lima da Silva foi preso em flagrante por supostamente praticar os delitos previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Segundo o caderno processual, no dia 07 de fevereiro de 2025, policiais militares avistaram o recorrido Eduardo Lima da Silva no interior de um veículo VW Nivus acompanhado de outros indivíduos. Ao notar a presença policial, Eduardo tentou fugir correndo com uma maleta preta, que logo constatou-se ser um estojo contendo uma pistola calibre .380, marca Taurus, com dois carregadores, cuja propriedade foi assumida no momento da abordagem pelo corréu Marcílio.

Na sequência, o recorrido informou ser morador do condomínio e admitiu possuir entorpecentes em seu apartamento, conduzindo os policiais até o local. No interior do imóvel, especificamente dentro da geladeira, a guarnição apreendeu um tablete e uma porção de maconha, totalizando 710 g (setecentos e dez gramas), além de uma balança de precisão e rolos de plástico filme, circunstâncias que ensejaram a sua prisão em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

No que tange à imputação inicial do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, é imperioso esclarecer que tal circunstância fática não compõe o escopo de análise do presente recurso.

Conforme se extrai da peça acusatória, o próprio Ministério Público concluiu pela absoluta ausência de conexão entre o suposto comércio de entorpecentes praticado pelo recorrido e os delitos de furto e porte do artefato bélico.

Em razão disso, a denúncia em desfavor de Eduardo Lima da Silva foi oferecida exclusivamente pelo crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, havendo expresso requerimento ministerial pela extração de cópias para a apuração em separado da conduta envolvendo o armamento. Referido pleito de cisão foi devidamente acolhido pelo juízo de origem, resultando no desmembramento processual materializado nos autos n. 1019239-87.2025.8.11.0042.

Sendo assim, o episódio envolvendo a pistola não integra o objeto da lide principal que originou este recurso e, por conseguinte, não constitui fundamento fático ou jurídico válido para lastrear a decretação da prisão preventiva do recorrido.

O recorrido foi submetido à audiência de custódia, em 08.02.2025, tendo o Juízo de primeiro grau concedido a liberdade provisória mediante aplicação de cautelares diversas da prisão, por entender ausente, naquele momento, fundamento concreto para a segregação cautelar, em decisão assim fundamentada:

Cumpre consignar que da análise dos elementos levantados aos autos, bem como nos sistemas de consultas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, que
o flagrado EDUARDO LIMA DA SILVA
(ID. 183308310), ainda que possua um número grande de ocorrência registrado em seu nome é certo que na própria pesquisa, a indicação de diversos genitores e, ainda não há indicação de nenhum processo com transito em julgado, então deve ser o custodiado considerado primário.

Verifica-se que inexiste nos autos elementos apto a indicar que o acusado tenha envolvimento com o crime organizado, em que pese à quantidade significativa de droga apreendida, verifica-se também que não fora apreendida uma variedade de entorpecentes.

Destaque-se que, não obstante a gravidade do delito, é certo que a quantidade de entorpecente e a inexistência de antecedentes, constato que não existem elementos suficientes para a decretação da prisão preventiva do autuado, sendo certo que se mostram suficientes a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim não vislumbro nos autos outros elementos
apontam condutas concretas do flagrado que apontem que a liberdade do mesmo trará risco a ordem pública
, mormente a primariedade, e o fato do flagranteado possuir residência fixa e ocupação lícita.

Assim, entendo que a concessão da liberdade provisória é uma medida que se impõe, razão pela qual passo a analisar a necessidade/pertinência de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão somadas as medidas de proteção já deferias, estando a matéria disciplinada nos artigos 321, 282 e 319, todos do Código de Processo Penal, os quais transcrevo abaixo:

Desse modo, considerando que os requisitos da prisão preventiva inexistem nos autos concedo a
LIBERDADE PROVISÓRIA
ao
EDUARDO LIMA DA SILVA
neste feito, que deverá ser cientificado acerca da obrigatoriedade de comparecer a todos os chamamentos judiciais para os quais for intimado e a informar toda mudança de endereço ao Juízo, sob as penas da lei, se por outro motivo não houver de permanecer preso.

Além disso, APLICO as seguintes medidas cautelares diversa da prisão, com escopo no artigo 319 do CPP:

a) Comparecer a todos os atos processuais a que for intimado;

b) Não mudar de residência sem prévia comunicação da autoridade processante;

c) Não se ausentar de sua residência por mais de 30 (trinta) dias sem indicar o lugar onde possa ser encontrado;

d) Comprovação de comparecimento no CAPS AD, no prazo de 10 dias

e) Monitoramento eletrônico mediante colocação de tornozeleira eletrônica, pelo prazo de 6 meses
(...) (Id. 294740375).

Em razão dessa decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso, sustentando que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de droga apreendida e do risco de reiteração delitiva.

Para tanto, a acusação sustenta que o
periculum libertatis
está amparado na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (710 gramas de maconha), bem como no manifesto risco de reiteração delitiva, visto que o agente já responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Autos n. 1000989-12.2021.8.11.0053, da Vara Única de Santo Antônio do Leverger).

Contudo, a despeito dos zelosos e combativos argumentos expendidos pelo Ministério Público, corroborados pelo judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a pretensão recursal não comporta provimento.

A decisão de primeiro grau que concedeu a liberdade provisória ao recorrido com a imposição de medidas cautelares revelou-se irretocável.

A prisão preventiva, no sistema processual penal brasileiro, orienta-se pelo princípio da excepcionalidade. Consubstancia-se na
ultima ratio
do sistema acautelatório, exigindo a demonstração inequívoca e atual do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal), em estrita observância aos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Mais do que isso, a constrição extrema apenas tem lugar quando se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme o mandamento cogente do artigo 282, § 6o, do diploma adjetivo.

No caso vertente, a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se presentes, consubstanciados no termo de exibição e apreensão (Id. 294739882) e no laudo pericial n. 311.3.10.9067.2025.006857-A01 que atestaram o recolhimento de 710 gramas de substância análoga à maconha, subdividida em um tablete e uma porção, além de balança de precisão e rolo de plástico filme, localizados no interior do domicílio do recorrido. Tais elementos, inegavelmente, conferem lastro à persecução penal.

Ocorre que a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, por si sós, não traduzem um passe livre para o encarceramento antecipado. É imprescindível a demonstração concreta do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, o que, com a devida vênia ao órgão ministerial, não restou configurado a ponto de suplantar a eficácia das medidas alternativas já em curso.

A argumentação acusatória apoia-se, substancialmente, em dois pilares: a quantidade de droga apreendida e a existência de uma ação penal pretérita.

Quanto à quantidade de entorpecente, embora a apreensão de 710 gramas não seja insignificante, trata-se apenas de maconha. Não houve a apreensão de uma pluralidade de entorpecentes de altíssimo poder destrutivo que denotasse, isoladamente e de forma insofismável, a inserção profunda e estruturada do agente em organização criminosa de grande envergadura. Como bem pontuado pelo juízo da custódia, não há nos autos elementos aptos a indicar, de plano, o envolvimento do acusado com facções criminosas organizadas.

Sobre o tema, colaciono a jurisprudência desta Eg. Corte no sentido de que a gravidade abstrata do delito e a quantidade de entorpecente, desacompanhadas de outros elementos fáticos concretos que evidenciem a periculosidade exacerbada do agente, não constituem fundamentação idônea para a manutenção do cárcere cautelar, conforme se verifica:

Embora a quantidade expressiva de drogas apreendida
(6,460kg de maconha e 3,94g de pasta base de cocaína)
seja circunstância relevante, não é suficiente, por si só, para justificar a decretação da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de elementos concretos que indiquem o
periculum libertatis
. A ausência de antecedentes criminais significativos, de indícios de pertencimento a organização criminosa, bem como o fato de o recorrido encontrar-se em liberdade há mais de um ano sem notícias de envolvimento em novos crimes, evidenciam que
não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP
. A prisão preventiva é medida excepcional que só deve ser adotada quando evidenciada sua absoluta necessidade e quando as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não forem suficientes ou adequadas. (TJMT, N.U 1030597-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025).

O segundo pilar ministerial repousa na indicação de uma ação penal pela suposta prática de tráfico de drogas na comarca de Santo Antônio do Leverger (Autos n. 1000989-12.2021.8.11.0053), argumentando o risco de reiteração delitiva à luz do Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT, que dispõe que
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.

Ocorre que em pesquisa ao sistema deste Tribunal, foi verificado que os fatos dos referidos autos ocorreram entre outubro de 2018 e maio de 2019, ou seja, muito antes do crime ora em análise. Mais do que isso, constata-se que foi prolatada sentença naquele feito em 12/11/2025, absolvendo o recorrido por ausência de provas, decisão esta que transitou em julgado em 01/12/2025. Sendo assim, uma ação penal pretérita que culminou em absolvição definitiva não possui o condão de configurar habitualidade criminosa ou justificar o
periculum libertatis
no cenário atual.

Ultrapassado o frágil argumento da reiteração delitiva, o ponto fulcral e definitivo que afasta a necessidade da decretação da prisão preventiva neste momento processual reside na análise empírica do comportamento do recorrido após a concessão da liberdade provisória.

Ao analisar o flagrante, o juízo singular substituiu a segregação extrema por um rigoroso plexo de medidas cautelares, notadamente: comparecimento a todos os atos do processo, proibição de mudança de residência sem comunicação prévia, monitoramento eletrônico (tornozeleira) pelo prazo de 06 (seis) meses, e comparecimento obrigatório à Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP) para acompanhamento e participação em grupo reflexivo.

A farta documentação oficial juntada nos autos fulmina a tese de que a ordem pública encontra-se ameaçada pela permanência do recorrido em liberdade. O Ofício n. 02432/2025/CMEP/SEJUS (Id. 294740384) atesta categoricamente que a tornozeleira eletrônica foi instalada no dia 08 de fevereiro de 2025 e que o monitoramento permaneceu ativo e regular, submetendo o custodiado à vigilância ininterrupta do Estado.

Ainda mais eloquente é o teor do Ofício n. 19200/2025/GAP/SEJUS (Id. 351514878), oriundo da Gerência de Alternativas Penais, datado de 01 de julho de 2025, que atesta, de forma indene de dúvidas, o efetivo e exitoso cumprimento da medida cautelar alternativa imposta, informando que o recorrido se apresentou no prazo estipulado, foi inserido nos grupos reflexivos ofertados pela central e participou assiduamente, totalizando 12 (doze) encontros ao longo dos meses que se seguiram à sua soltura. A própria Gerência conclui textualmente que
houve o cumprimento integral, sem incidentes, da medida cautelar imposta
.

Diante deste cenário fático consolidado, a alegação ministerial de perigo à ordem social esvazia-se por completo.

A prisão preventiva, regida pelo primado da excepcionalidade, destina-se a estancar uma atividade criminosa contumaz ou a afastar do convívio social indivíduo refratário à autoridade estatal. A conduta de Eduardo Lima da Silva, contudo, demonstra exatamente o oposto: franca e total submissão às determinações do Poder Judiciário, obediência irrestrita ao monitoramento eletrônico e aproveitamento da metodologia reflexiva proposta pela CIAP.

Cassar a liberdade de um cidadão que, por meses a fio, vem cumprindo rigorosa e integralmente as obrigações impostas em substituição ao cárcere, consubstanciaria uma arbitrariedade e um indisfarçável constrangimento ilegal. Tal medida romperia com a baliza da proporcionalidade e faria letra morta à sistemática trazida pela Lei n. 12.403/2011, que erigiu as medidas cautelares alternativas como ferramentas preferenciais de controle social.

Decretar a prisão preventiva neste instante processual, repita-se, sem a superveniência de qualquer fato novo que denote o descumprimento das cautelares ou a prática de novel infração penal, configuraria indevida antecipação de reprimenda, resultando afronta direta à garantia constitucional da presunção de inocência, encartada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição da República.

Destarte, a decisão proferida pelo juízo de garantias, escorreitamente mantida em sede de juízo de retratação, revelou-se prudente, técnica e, como a marcha processual evidenciou, absolutamente resolutiva para manter o recorrido vinculado à persecução penal. Sendo as cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal suficientes e adequadas ao caso em apreço, o desprovimento do apelo da acusação é o único caminho que prestigia a melhor hermenêutica da lei processual penal e a intransigente defesa dos Direitos Humanos.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público
, para manter incólume a r. decisão de primeira instância que concedeu a liberdade provisória a
Eduardo Lima da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026